Tribunal: TJDFT
Processo: 0702075-62.2023.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-02
Data de publicação: 2024-02-22

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ASTREINTES. TERMO INICIAL. INTIMAÇÃO PARA A OBRIGAÇÃO DE FAZER. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de agravo interposto pela parte exequente em face da decisão proferida em sede de cumprimento de sentença que determinou a intimação pessoal da parte adversa para cumprir a obrigação de fazer, consistente em efetuar a transferência do veículo e respectiva dívida para o seu nome junto ao Detran, no prazo de 30 dias úteis, sob pena de multa diária. A parte agravante defende que a parte executada já foi intimada para o cumprimento da obrigação de fazer via PJe, além de demonstrar regular ciência da obrigação em diversas ocasiões anteriores. Assim, requer a reforma da decisão para reconhecer que decorreu o prazo para cumprimento da obrigação de fazer.
II. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante pedido formulado de concessão da gratuidade de justiça. As contrarrazões não foram apresentadas.
III. Inicialmente, pontue-se que também tramita nesta E. Turma Recursal o Agravo de Instrumento no 0742936-27.2023.8.07.0000, interposto pela parte executada. Contudo, o objeto dos presentes autos não se confunde com aquele, visto que no presente agravo de instrumento discute-se tão somente o termo inicial para a contagem da obrigação de fazer, enquanto que naquele outro agravo a parte executada pretende que seja afastada a multa cominatória pela obrigação de fazer.
IV. A parte agravante defende que, em diversas ocasiões, a parte ré foi intimada e demonstrou ciência da obrigação de fazer sob pena de multa. Para tanto, alega a sua regular intimação da sentença, inclusive com oposição de embargos; bem como a sua intimação para o cumprimento da sentença; e ainda porque a parte ré já se manifestou no dia 11/09 no sentido de que teria expedido ofício para o Detran para buscar o cumprimento da obrigação de fazer, inclusive com decisão proferida pelo juízo de origem acerca daquela questão no dia 13/09 atestando que a ré não demonstrou a obrigação de fazer. Todavia a parte agravante questiona os termos da decisão agravada, que no dia 10/10 assinalou que ainda não teria ocorrido a intimação da parte ré para o cumprimento da obrigação de fazer, determinando a expedição de intimação pessoal neste sentido.
V. Desde já, não se desconhece que razão assiste à alegação da parte agravante no sentido de que, no caso concreto, a intimação pelo PJe é suficiente para configurar a intimação pessoal da empresa ré. Isso porque o art. 5o da Lei 11.419/2006 preconiza que as intimações serão feitas por meio eletrônico, em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do art. 2o daquela Lei, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico. Assim, o parágrafo 6o daquele artigo estabelece que “as intimações feitas na forma deste artigo, inclusive da Fazenda Pública, serão consideradas pessoais para todos os efeitos legais”, de modo que a intimação para o parceiro eletrônico via PJe equivale à intimação pessoal.
VI. Todavia, ainda que a intimação via PJe se mostre suficiente para configurar o termo inicial do cumprimento da obrigação de fazer, destaca-se que razão assiste à decisão agravada acerca da ausência de intimação anterior para a obrigação de fazer, uma vez que não teria ocorrido a intimação da parte ré pelo PJe para cumprir a obrigação de fazer. Para tanto, a teor do que se extrai dos artigos 536 e 537 do CPC (inclusive com incidência, no que couber, do artigo 525 do CPC), deve a parte executada ser intimada para cumprir a obrigação de fazer, momento em que deverá comprovar que atendeu àquela decisão, de modo que a multa somente será devida a partir do dia em que se configurar o descumprimento da decisão, que ocorre após constatada a inércia da parte executada diante da intimação para cumprir a obrigação de fazer. Desse modo, a intimação da sentença na fase de conhecimento não é considerado o termo inicial para cumprir a obrigação de fazer. Ainda, na decisão ID 171282145 dos autos principais, proferida em 08/09/2023, o juízo de origem determinou a intimação, especificamente, para que a parte executada cumprisse a obrigação de pagar, não fazendo qualquer menção à obrigação de fazer. Ademais, ainda que a parte executada tenha se manifestado nos autos no sentido de que estava tentando adotar as medidas para cumprir a obrigação de fazer, destaca-se que não há óbice para que a parte executada possa cumprir (ou “tentar cumprir”) aquela obrigação antes da regular intimação, o que também não é suficiente para alterar o termo inicial para a incidência da multa cominatória. Desse modo, considerando que apenas na decisão agravada é que o juízo de origem determinou a intimação para o cumprimento da obrigação de fazer, mostra-se adequada aquela decisão, visto que somente após o transcurso do prazo de 30 dias úteis (fixado na sentença) contados da decisão agravada é que poderá ser cogitado eventual descumprimento da obrigação de fazer.
VII. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Decisão agravada mantida. Custas remanescentes, se houver, pela parte agravante, cuja exigibilidade fica suspensa por ser beneficiária da gratuidade de justiça, ora deferida.
VIII. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei no 9.099/95.